Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742523-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DEILZA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 42232856) interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de DEILZA DA SILVA FERREIRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo número 0708832-56.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização da parte agravada, intimando, ainda, o Agravante para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual, nos seguintes termos (ID 144247199 na origem): O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 143986159. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Após, venham conclusos. O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, haja vista o inadimplemento de contrato devidamente descrito na inicial e firmado entre as partes; (ii) Expedido mandado de busca e apreensão, o mesmo retornou sem cumprimento, intimado, o Banco apresentou pedido de pesquisas e demonstrou a necessidade de cooperação da máquina judiciária para realização de pesquisas de para localização da garantia objeto da lide junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD a fim de viabilizar andamento a ação; (iii) a decisão ora atacada pode acarretar grave prejuízo para a Agravante, uma vez que a mesma fere de morte o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis como adiante será demonstrado; (iv) caso seja mantida a r. decisão “a quo”, teremos o efeito cascata, que impactará diretamente vários contratos, bem como instaurará verdadeira insegurança jurídica sobre o tema; (v) sendo que não localizado a parte agravada, necessário que haja diligencias deferidas pelo Judiciário, nessa linha o enunciado da Súmula no 47 deste E. Tribunal de Justiça, “esgotadas todas as diligências cabíveis, é direito do credor requerer a expedição de ofícios a órgãos públicos e particulares, sem ofensa ao sigilo bancário e fiscal, para localizar o devedor e/ou bens penhoráveis, evitando cerceamento na instrução”; (vi) para o Agravante demonstrar a alteração de endereço da parte sem que haja a intervenção do Poder Judiciário é extremamente dificultoso, posto que seria necessário conseguir diligenciar nos órgãos públicos, podendo esbarrar em diversas burocracias, como sigilo e ausência de acesso; (vii) o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte Agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento, mas, o indeferimento das pesquisas causa nítido prejuízo ao Agravante que tenta receber reaver o bem e seu crédito há tempos, e, maiormente em razão de que o indeferimento das pesquisas e a falta de prosseguimento pode acarretar a extinção do feito; (viii) entendimento pacificado já possui Tribunais afirmando sobre a legalidade e necessidade de deferimento de pesquisas no SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD a fim de haver pesquisas para localização do agravado; (ix) a busca do adimplemento da obrigação é direito do credor em hipóteses previstas em lei, portanto, no que se refere ao risco de lesão grave e de difícil reparação, restou devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito e nem localização da garantia e do agravado, eis que há muito tempo tenta localizar o devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária; (x) não se vislumbra qualquer impedimento legal que impeça a pesquisa do endereço do agravado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais estão à disposição do Judiciário para ofertar a ação aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional; (xi) Inclusive sobre entendimento já se encontra pacificado sobre a legalidade de deferimento de pesquisa com a simples apresentação do pedido ao juízo; (xii) a necessidade de deferimento da pesquisa ao menos junto ao SISBAJUD, por se tratar de ferramenta com acesso restrito ao Judiciário, mesmo o agravante ciente de que a localização de bens do devedor incumbe ao mesmo, sabe-se que nada impede que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar a extinção do feito. Alega estarem presentes os requisitos, reafirmando (i) a necessidade de deferimento da pesquisa ao menos junto ao SISBAJUD, por se tratar de ferramenta com acesso restrito ao Judiciário, mesmo o Agravante ciente de que a localização de bens do devedor incumbe ao mesmo, sabe-se que nada impede que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido; (ii) além de aduzir que a urgência se refere a temeridade de lesão grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de insucesso na localização do bem e da parte agravada, e, restou devidamente comprovado no presente agravo de instrumento, tendo em vista que (iii) há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito e extinção do feito, eis que há muito tempo tenta localizá-lo, e não conseguiu até então, sendo necessário o auxílio da máquina judiciária. Acostou diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas foram devidamente recolhidas (ID 42233915). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram devidamente recolhidas (ID 42233915). É o relatório. DECIDO. do efeito suspensivo Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 42232856) interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de DEILZA DA SILVA FERREIRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo número 0708832-56.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para a localização da parte agravada, intimando, ainda, o Agravante para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD , intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo que o Agravante não satisfez minimamente os requisitos para ter concedido o efeito suspensivo. Isso porque, apesar de ter trazido aos autos controvérsia a respeito da necessidade de realização da pesquisa pelo Judiciário, o pedido esbarra no fato de, como dito na origem, já haver uma decisão liminar para a busca e a apreensão do bem, cabendo à parte diligenciar, como ônus de sua demanda, a localização do veículo, pois esse é objeto da ação de busca e apreensão. Ao contrário do que afirma na peça de agravo a respeito de bastar um pedido para a realização de pesquisas pelo Judiciário, não existem elementos hábeis nos autos, ao menos por agora, que apontem para a demonstração de que o Agravante exauriu as possibilidades de declinar a localização do bem. Com isso, não poderia o Poder Judiciário avocar a tarefa de cumprir o que é ônus da parte, qual seja, esforçar-se para apresentar os mínimos elementos para que a determinação judicial seja cumprida. De mais a mais, não demonstrou nos autos o provável prejuízo em relação ao que aduziu ser “efeito cascata” a manutenção da decisão, pois também não há nos autos elementos que demonstrem miminamente tal alegação de prejuízo. Ademais, perseguir o crédito é inerente à natureza da ação de execução, provimento esse, inclusive, já levantado pelo juízo da causa como possibilidade em termos de conversão do feito. Portanto, inexiste prejuízo, de plano e pronto efetivado ou que se avizinhe, uma vez que o juízo de origem está facultando à parte fornecer a localização ou converter o feito em ação de execução. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022 18:37:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador